Tribunal: TCU
Processo: 019.201/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3559/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.201/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arnaldo Gomes de Sousa (XXX.006.023-XX); Ricardo Almeida Miranda (XXX.614.904-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mariana Costa Heluy (14912/OAB-MA) e José Eloi Santana Costa Filho (9335/OAB-MA), representando Ricardo Almeida Miranda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.